Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-56.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001183-56.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILENE FRANCIS SOCORE - CPF: 065.373.091-82 (RECORRENTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001183-56.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Lucilene Francis Socore

Recorrido(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E ORIGEM DO DÉBITO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A autora alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 124,61 vencimento em 26/05/2017 e disponibilizado em 08/10/2017, por débito que desconhece a origem.

2.

No presente caso, a empresa de telefonia comprovou que a consumidora contratou os serviços da empresa requerida denominado como vivo controle com a anuência da autora, trazendo na contestação o Prontuário Eletrônico do Paciente, no caso da autora, juntado ao PJE no processo no 1005604-81.2021.8.11.0041, onde se verifica que consta os números de telefone (65) 99699-0309 e (65) 99629-7496, demonstrando a existência de vínculo jurídico entre as partes.

3.

Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que a consumidora reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

4.

Observa-se que no extrato do SCPC, juntado em defesa, consta que, quando o nome da autora foi exibido (08/10/2017), existiam outros dois apontamentos preexistentes, comandos por Caixa Econômica Federal e por Club Mais Administradora de Cartão, os quais foram exibidos em 12/03/2014 e 09/04/2015, e excluídos somente em 11/12/2017 e 31/10/2018, respectivamente. Assim, entendo que seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5.

Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação e a Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.

Com efeito, a Recorrente não faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, visto que foi comprovada a origem do débito e da relação jurídica entre as partes.

7.

Por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a indenização pelo dano moral, a sentença que declarou a inexistência do débito deve ser mantida.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECLARAR a inexistência dos débitos no valor de R$ 124,61 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), extinguindo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, ambos do CPC/15. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade”
, face o principio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021